Tribunal: TJDFT
Processo: 0713026-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-20

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CRÉDITO NÃO CONSTITUÍDO POR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte “exequente” visa à reforma da decisão que teria indeferido o pedido de penhora no rosto dos autos apresentado na demanda executória n.o 0706328-03.2023.8.07.0009 (1a Vara Cível de Samambaia/DF).
2. Fatos relevantes. (i) execução de título executivo extrajudicial lastreado em cédula de crédito bancário; (ii) a parte agravante teria requerido, na origem, penhora no rosto dos autos (processo n.o 0705935-83.2020.8.07.0009) que está em fase de recurso, inexistindo crédito constituído.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável (ou não) a penhora no rosto dos autos, cujo crédito ainda não teria sido constituído por decisão transitada em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No processo de execução deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos.
5. Nessa linha de raciocínio há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (CPC, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (CPC, art. 789).
6. Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado (CPC, artigo 860).
7. No caso concreto, considerando que o executado na demanda originária (agravado) possui expectativa de crédito no valor de R$ 5.000,00 (autos n.o 0705935-83.2020.8.07.0009), ainda em fase recursal, impõe-se o deferimento da penhora em favor da parte agravante, sendo desnecessária a prévia constituição de título executivo judicial para a averbação da penhora no rosto dos autos.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento provido.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 789, 797 e 860.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1865767, Rel. Des. Aiston Henrique De Sousa, Quarta Turma Cível, DJe 05.06.2024. TJDFT, acórdão 1847040, Rel. Desa. Soníria Rocha Campos D'assunção, Sexta Turma Cível, DJe 26.04.2024. TJDFT, acórdão 1727577, Rel. Desa. Carmen Bittencourt, Oitava Turma Cível, DJe 24.07.2023.